Tribunal: TJSP
Processo: 1000569-68.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Apelação. Arrolamento. Valor da causa. Taxa judiciária. Decisão que atribuiu à causa o valor de todos os bens a serem inventariados. Inconformismo do coerdeiro. Parcial cabimento. Alegação de nulidade quanto à representação do autor e ausência de fundamentação/contradição da r. sentença. Preliminares afastadas. Despesas de com o imóvel financiado que ficam a cargo do possuidor/usufrutuário do

Ementa:
Apelação. Arrolamento. Valor da causa. Taxa judiciária. Decisão que atribuiu à causa o valor de todos os bens a serem inventariados. Inconformismo do coerdeiro. Parcial cabimento. Alegação de nulidade quanto à representação do autor e ausência de fundamentação/contradição da r. sentença. Preliminares afastadas. Despesas de com o imóvel financiado que ficam a cargo do possuidor/usufrutuário do bem. Veículos já alienados. Questão a ser dirimida na via adequada. Base de cálculo da taxa judiciária. Exclusão da meação do companheiro supérstite, não abrangida pela prestação de serviço público. Decisão reformada neste ponto. Recurso parcialmente provido.